Tribunal: TJPA
Processo: 0003093-56.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003093-56.2019.8.14.0028

APELANTE: PABLO HENRIQUE LEMOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0003093-56.2019.8.14.0028.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE
: PABLO HENRIQUE LEMOS GOMES (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO QUESITAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ART. 563 DO CPP
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003093-56.2019.8.14.0028.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE
: PABLO HENRIQUE LEMOS GOMES (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PABLO HENRIQUE LEMOS GOMES
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (
Num. 6293543 - Págs. 1 a 4)
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, II e IV c/c. art. 14, II, ambos do

Código Penal Brasileiro
, à sanção total de
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa suscitou a nulidade do julgamento por violação do princípio da plenitude de defesa, alegando que não foi quesitada a tese de desistência voluntária (
Num. 6293545 - Págs. 1 a 4
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6293547 - Págs. 7 a 8, Num. 6293548 - Págs. 1 a 6 e Num. 6293549 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 7606183 - Págs. 1 a 5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA POR NÃO QUESITAÇÃO DA TESE RELATIVA À DESISTÊNCIA VOLUTÁRIA.

As razões do presente recurso de apelação cingem-se ao exame da suposta existência de nulidade processual havida por cerceamento de defesa, oriunda da não quesitação acerca da tese de desistência voluntária.

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Como cediço, a nulidade do processo penal é regida pelo princípio
pas de nullité sans grief
, imantado na lei adjetiva penal no art. 563, o qual determina que não deve ser declarada nulidade quando não restar comprovado prejuízo a parte que alega. Eis o teor do dispositivo referido:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Oportuno colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO COM MENOS DE 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AVENTADA NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade (relativa ou absoluta), deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 663.518/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2021). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 606278 SP 2020/0207119-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Pois bem, consoante apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, realizou-se a votação dos quesitos (
Num. 6293525 - Pág. 4), e na ocasião (Num. 6293544 - Págs. 1 a 3), o juiz presidente esclareceu aos jurados, acertadamente e de modo fundamentado, que a tese referente à desistência voluntária por parte da defesa estaria sendo apreciada na votação do quesito do reconhecimento ou não da tentativa de homicídio.

Com efeito, em seguida, os jurados reconheceram a prática da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, posto que o crime “
não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, por não ter mais projéteis em sua arma de fogo e por ter a vítima sido socorrida e sobrevivido
”.

Diante disso, vez que reconhecida a tentativa do crime por circunstâncias alheias à vontade do apelante, consequentemente também foi analisada a situação de desistência voluntária.

É o que entende o Tribunal da Cidadania:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA QUESITAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PRECEDENTES. RECUSA DA MAGISTRADA EM FAZER REGISTRO EM ATA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE SUSCITADA EM MOMENTO POSTERIOR. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REPETIÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. INVIABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. I - Segundo entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal em seu enunciado n. 156: "É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório". No caso dos autos, verifica-se que todos os quesitos obrigatórios se foram quesitados, em especial a tentativa, não havendo que se falar em nulidade ou contrariedade aos arts. 482 e 483 do CPP. II - "
O acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária. Ademais, a impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as nulidades absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes
" (...) (STJ - AgRg no REsp: 1621722 RO 2016/0220027-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018)

Portanto, em decorrência do cenário apresentado e não havendo qualquer prejuízo defensivo evidenciado
(
pas de nullité sans grief), estando o julgamento plenário em harmonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, não acolho a nulidade aventada.

Examinada de ofício a calibragem de pena efetuada
a quo
, nenhuma ilegalidade ou teratologia foram identificadas que ensejassem reforma.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 25/04/2024